Tribunal: TJPA
Processo: 0035536-32.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0035536-32.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SONIA ABREU DA SILVA ELIAS, FRANCIMARY DE SOUZA ALMEIDA, MADALENA ROSA DA COSTA VALENTE, CLEYCE DAS GRACAS CUNHA DE SOUZA, MARIA BETANIA MARTINS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEITADO. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROIBIÇÃO DA EQUIDADE COMO FATOR DE REAJUSTE SALARIAL. LEI Nº 5.810/1994. LEI COMPLEMENTAR Nº 20/1994. RESOLUÇÃO Nº 13.002/1994 DO TCE. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DOS SERVIDORES DO TCE. SERVIDORAS CUMPRIRAM OS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO. ATO DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a concessão de progressão funcional a servidoras efetivas do Tribunal de Contas do Estado do Pará. A sentença considerou comprovado o cumprimento dos requisitos legais para a progressão, conforme a Lei nº 5.810/1994 e a legislação específica do TCE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a pretensão das autoras estaria atingida pela prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei nº 20.910/1932;

(ii) Estabelecer se as servidoras efetivas do TCE/PA possuem direito subjetivo à progressão funcional em razão do preenchimento dos requisitos legais, bem como se houve ilegalidade na omissão administrativa em concedê-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, a prescrição quinquenal não atinge o direito subjetivo das servidoras à progressão funcional, mas apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme dispõe a Súmula 85 do STJ e o art. 3º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, aplicável às relações jurídicas de trato sucessivo.

4. No mérito, o direito à progressão funcional decorre de previsão expressa na Lei nº 5.810/1994 e na Resolução nº 13.002/1994 do TCE/PA, que estabelecem os critérios de antiguidade e merecimento para a evolução na carreira, conferindo eficácia plena à norma.

5. A omissão do Tribunal de Contas do Estado do Pará em conceder a progressão funcional, mesmo após a comprovação do preenchimento dos requisitos, caracteriza ilegalidade administrativa, violando o direito subjetivo das servidoras e justificando a intervenção do Poder Judiciário para garantir a aplicação da legislação pertinente.

6. O princípio da separação de poderes não impede o controle judicial de atos administrativos ilegais ou omissivos, sendo competência do Judiciário garantir a legalidade dos atos da Administração Pública, conforme o art. 5º, inciso XXXV, da CF/1988.

7. A alegação de ausência de previsão orçamentária não justifica a omissão administrativa, pois os servidores públicos não podem ser prejudicados pela inércia do ente público em efetuar as devidas previsões financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A prescrição quinquenal não extingue o direito subjetivo à progressão funcional, mas apenas limita a exigibilidade das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

B. O servidor público que preenche os requisitos legais para progressão funcional possui direito subjetivo à sua concessão, independentemente de ato discricionário da Administração.

C. A omissão administrativa na concessão da progressão funcional constitui ato ilegal, passível de controle pelo Poder Judiciário.

D. A limitação orçamentária não pode ser utilizada como justificativa para negar direito subjetivo previsto em lei.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação do Estado do Pará
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

9ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 31/03/2025 a 07/04/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença julgou procedente ação de obrigação de fazer em favor das autoras

Sônia Abreu da Silva Elias e Outras, devido concessão de progressão funcional às servidoras efetivas do Tribunal de Contas do Estado.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, as servidoras públicas cumpriram os requisitos para obterem a progressão funcional, conforme Lei nº 5.810/1994 e a Lei do TCE.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, preliminarmente, pela prescrição quinquenal para requerer prestações vencidas à Fazenda Pública. No mérito, alega a inobservância ao princípio da reserva legal, pela proibição da equidade como fator de reajuste salarial e, por fim, a violação ao princípio da separação de poderes.

Em sede de contrarrazões, as apeladas se manifestaram pelo conhecimento e improvimento recursal, além da majoração dos honorários sucumbenciais.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve devido o art. 178 do CPC e o art. 2º da Recomendação nº 34/2016, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, o Estado do Pará aduz a
prescrição quinquenal
, assim, teria prescrito o direito das autoras. Vejamos.

De acordo com os artigos 1º e 3º do Decreto Lei nº 20.910/1932:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.
(GRIFO).

Nesse ínterim,
o

caso em questão baseia-se em prestações de trato sucessivo
, que é um tipo de obrigação que se prolonga no tempo, exigindo o cumprimento de uma série de prestações por um período determinado. Dessa forma, segundo preconiza o art. 3º do citado Decreto Federal, em se tratando de parcelas de trato sucessivo, a prescrição alcança progressivamente as prestações conforme completam o prazo de cinco anos.

E de acordo com a Súmula 85 do STJ:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Assim, tratos sucessivos são situações em que o servidor público busca o pagamento de diferenças de vencimentos e/ou disputas sobre o recebimento de vantagens pecuniárias. No caso em questão, as autoras pleiteiam pelo pagamento das progressões funcionais, onde não há o que se falar em prescrição dos seus direitos, limitando-se a cobranças de parcelas a partir do ajuizamento da ação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA.
TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA N. 85 DO STJ E DECRETO LEI N. 20.910/1932.
MÉRITO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). CABIMENTO. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. JURISPRUDÊNCIA DO TJPB E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. -
Segundo o STJ, "[...] O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça está disposto no sentido de que não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação [...]"
1.
- Segundo ordem jurídica pátria, faz jus à percepção do quinquênio, no percentual legal, servidor que atende a todos os requisitos legais para a percepção do referido benefício.

(TJ-PB - APL: 00009070920158150631 0000907-09.2015.815.0631, Relator: DES. JOÃO ALVES DA SILVA. 4ª Câmara Especializada Cível. Data de Julgamento: 16/05/2017). (GRIFO).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO RETROATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ E ART. 3º DO DECRETO N.º 20.910/1932.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, é claro ao dispor que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

2. Entretanto, segundo preconiza o art. 3º do citado Decreto federal, em se tratando de parcelas de trato sucessivo, a prescrição alcança progressivamente as prestações conforme completam o prazo de cinco anos, vejamos:
“Art. 3º Quando o pagamento de dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”.

3. Denota-se que, o caso dos autos versa sobre obrigação relativa ao pagamento das diferenças salariais decorrente das progressões já implementadas, sendo que deveriam ser pagas mensalmente ao recorrido, o que resulta em uma renovação mensal de tal obrigação e o surgimento de um novo termo inicial de prescrição para cada uma das parcelas correlatas.

4. Tal cenário submete-se aos casos de prescrição por relação de trato sucessivo, vez que quando a Administração Pública permanece omissa, apenas repassando valores a menor, o direito é violado mês a mês, fulminando a pretensão periodicamente.

5. Nessas circunstâncias, não prescreve o fundo do direito para pleitear judicialmente o pagamento das diferenças remuneratórias, mas, apenas, individualmente, as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, consoante o teor da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

6. Em outros termos, isso significa que o decurso do prazo prescricional para as parcelas inadimplidas não atinge o próprio direito, que inclusive continua a amparar a possibilidade de exigência do pagamento das prestações não atingidas pela prescrição. Assim, no caso em apreço, a parte Recorrente ajuizou sua pretensão no dia 19 de fevereiro de 2021, oportunidade em que será possível exigir apenas as parcelas vencidas até o dia 19 de fevereiro de 2016.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

8. Em razão do provimento do recurso não é cabível a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de acordo com a literalidade do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

(TJ-GO – 50801956720218090051, Relator: ROZANA FERNANDES CAMAPUM, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 29/03/2023). (GRIFO).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

No mérito, o ponto nodal da presente demanda é aferir sobre a progressão funcional das servidoras do TCE. Vejamos.

A Lei nº 5.810/1994 dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, onde em seu art. 35 e ss aduz sobre a progressão e promoções:

Art. 35. A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36. A promoção por antiguidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Art. 37. A promoção por merecimento dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, mediante a avaliação do desempenho a cada interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício.

Parágrafo único. No critério de merecimento será obedecido o que dispuser a lei do sistema de carreira, considerando-se, em especial, na avaliação do desempenho, os cursos de capacitação profissional realizados, e assegurada, no processo, a plena participação das entidades de classe dos servidores.

Ademais, o Plenário do Tribunal de Contas do Estado em 1994 aprovou a Resolução nº 13.002/1994, com base na Lei Complementar nº 20/1994, estabelecendo as regras de promoção, por meio de uma estrutura de classes e níveis, refletindo nos holerites dos servidores do TCE. Assim:

Art. 3°. Os cargos de provimento efetivo serão organizados em classe e níveis, e estruturados pela natureza do trabalho em categorias funcionais.

Parágrafo único. A criação dos cargos dar-se-á na classe e nível iniciais da carreira e a eles reverterão as vagas ocorridas.

(...)

Art. 10. Carreira é a movimentação do servidor dentro da mesma categoria funcional.

Parágrafo 1°. O desenvolvimento dos servidores na carreira será efetivado através de promoção, de acordo com o estabelecido nos artigos seguintes e em Regulamento de Desenvolvimento nas Carreiras, que será votado pelo Tribunal.

Parágrafo 2°. A promoção far-se-á mediante progressão horizontal e vertical, obedecidos os critérios de merecimento e antiguidade.

Parágrafo 3°. A progressão independe de vagas nas classes e níveis, limitando-se ao número total de referências da categoria funcional.

Parágrafo 4°. Não poderá ser promovido o servidor que se encontre cumprindo estágio probatório.

Art. 11. A progressão horizontal dar-se-á mediante a movimentação do servidor de um nível para outro imediatamente superior, na mesma classe, por merecimento e antiguidade, obedecido o interstício de dois (2) anos.

Art. 12. A progressão vertical dar-se-á mediante a movimentação do servidor de uma classe para a seguinte, dentro do mesmo cargo, obedecido o interstício de quatro (4) anos de efetiva permanência no último nível da classe anterior e outros requisitos estabelecidos no Regulamento de Desenvolvimento nas Carreiras.

Parágrafo Único. O interstício de que trata este artigo será reduzido para 2 (dois) anos, quando o servidor completar 15 (quinze) anos de serviço prestados neste Tribunal.

(...)

Art. 21. O enquadramento inicial do servidor será feito de acordo com a tabela de correspondência constante do Anexo V e completa-se na forma dos arts. 23 e 24 desta Resolução.

(...)

Art. 23. Após o enquadramento inicial de que trata o art. 21, a classe e o nível da nova situação do servidor serão estabelecidos mediante a verificação dos seguintes requisitos:

I – Comprovação de aperfeiçoamento profissional;

II – Tempo de serviço no Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Art. 24. A avaliação dos requisitos mencionados no art. 23 obedecerá aos critérios seguintes:

I – Comprovação de aperfeiçoamento profissional:

a) Cursos de profissionalização, graduação, mestrado ou doutorado: 1 (um) nível para cada curso, até no máximo 2 (dois) níveis;

b) Cursos de especialização, extensão ou aperfeiçoamento, assim reconhecidos de acordo com a legislação específica: 1 (um) nível para cada grupo de 3 (três) cursos, até no máximo 2 (dois) níveis;

c) Cursos de atualização ou treinamento: 1 (um) nível para cada grupo de 3 (três) cursos, até no máximo 2 (dois) níveis;

II – Tempo de serviço prestado ao Tribunal, correspondendo 1 (um) nível para cada 4 (quatro) anos completos.

Parágrafo Único. Para os fins previstos neste artigo somente serão admitidos cursos vinculados às atividades inerentes ao Tribunal ou às atribuições específicas e finalísticas do cargo ocupado, desde que não constituíam requisito necessário à investidura do servidor.

Art. 31. Os procedimentos referidos no caput do artigo 30 se processarão automaticamente, em decorrência da execução do Plano, ouvindo-se o Plenário do Tribunal, quando necessário.

No caso em questão, as autoras são servidoras públicas efetivas do Tribunal de Contas do Estado, onde através da Resolução nº 13.002 do TCE, com base na Lei Complementar nº 20/1994, os servidores do TCE iriam ter progressão funcional e promoções, de acordo com o preenchimento dos requisitos. As autoras tiveram somente uma progressão funcional, causando prejuízos a promoção e aos seus vencimentos. Nesse ínterim, requereram administrativamente à Conselheira Presidente do TCE da época (ID 15259870 – fls. 17/20 e ID 15259871 – fls. 01/03), mas sem êxito, motivado a presente lide.

Embora louvável a tese argumentativa do Estado do Pará
, em alegar a inobservância ao princípio da reserva legal, pela proibição da equidade como fator de reajuste salarial e pela violação ao princípio da separação de poderes ao realizar a progressão funcional das servidoras,
seu pleito não merece prosperar
.

As servidoras efetivas
aprovadas em concurso público nos anos de 1994, 1995 e 1996, conforme a Lei nº 5.810/1994 e a Resolução nº 13.002/1994,
cumpriram os requisitos para a progressão horizontal e vertical, os quais a permanência no cargo no interstício requerido e o efetivo exercício da função no cargo, nascendo o direito subjetivo das autoras à progressão
. Assim, a
progressão deve ocorrer de forma automática, pois a norma possui eficácia plena
.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 13 .002/1994-TCE/PA E LEI COMPLEMENTAR Nº 20/94. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. À pretensão de cobrança dos débitos em face da Fazenda Pública aplica-se o comando inserto na Súmula nº 85/STJ, que disciplina a prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo, em que são atingidas apenas as parcelas relativas ao quinquênio antecedente à propositura da ação.

2. No Mérito. Reconhecido o direito progressão funcional dos servidores vinculados ao Tribunal de Contas do Estado do Pará. Salienta-se que não há que se falar em ilegalidade do Resolução nº 13.002/1994-TCE/PA, por suposta extrapolação dos limites da lei. A própria Lei Complementar Nº 20/94 admite que o Tribunal de Contas estabeleça requisitos para a concessão de progressão e promoção nas carreiras.

3. Dessa forma, cumpridos os requisitos para a progressão, resta patente que o ato omissivo do ente público que condenou, na prática, os servidores à estagnação em suas carreiras, é arbitrário, abusivo e ilegal, dando guarida à intervenção do Poder Judiciário para o controle judicial dos atos administrativos.

4. No que se refere à alegação do Estado do Pará de impossibilidade de efetivar as promoções ante "a ausência de previsão orçamentária", não podem os servidores públicos ficarem reféns da boa vontade do administrador em inserir previsão orçamentária específica para pagamento das progressões.

5. Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço dos recursos interpostos pelo Estado do Pará e pelo Ministério Público do Estado do Pará, porém nego-lhes provimento, e, em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença em todos os seus termos.

(TJ-PA - APL: 00482076220108140301 BELÉM, Relator.: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 17/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2020). (GRIFO).

Outro ponto argumentado pelo apelante é sobre a
separação de poderes
, pois estaria sendo violado, onde o TCE possui autonomia e o Poder Judiciário não poderia transigir, caracterizando arbitrariedade. Vejamos.

A separação de poderes é um princípio fundamental que estrutura o funcionamento do Estado
, visando distribuir e limitar o exercício do poder entre diferentes órgãos, evitando a concentração que pode levar ao abuso e autoritarismo. A Constituição Federal de 1988 consagra a separação dos poderes no art. 2º, que estabelece:
“são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.
Assim sendo, a separação dos poderes não é absoluta, onde permite a fiscalização mútua entre eles, conhecido como sistema de freios e contrapesos.

O Tribunal de Contas do Estado é um órgão autônomo que auxilia o Poder Legislativo no controle externo, não pertencendo a nenhum dos poderes da República, onde o Poder Judiciário, conforme o art. 5º, inciso XXXV, da CF/88:
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"
. Assim,
a limitação do controle judicial

restringe o ato do Judiciário sobre o Executivo ou Legislativo em relação a análise de sua legalidade e legitimidade
, e não de sua conveniência ou oportunidade.

O TCE realizou ato omissivo ao não continuar promovendo a progressão funcional das servidoras, pois é direito subjetivo das servidoras as progressões funcionais em seus vencimentos, pois preencheram os requisitos para recebê-los.
Assim sendo, houve ato ilegal e ilegítimo do TCE, garantindo ao Poder Judiciário o poder de exercer o controle judicial dos atos administrativos em relação aos aspectos de legalidade.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO E ADITAMENTOS – MULTA IMPOSTA PELO TCE/SP – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E CANCELAMENTO DE MULTA – Pretensão inicial do autor voltada à declaração de nulidade do Processo Administrativo nº 4035/026/08 do TCE e cancelamento da multa imposta pelo órgão estadual – possibilidade – julgamento de irregularidade de aditivo contratual firmado pela Municipalidade de Guarulhos e aplicação de multa aos seus dirigentes, dentre eles o impetrante –
o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos se dá exclusivamente sobre o aspecto da legalidade destes últimos, não podendo o órgão judicante imiscuir-se nas razões de convicção, conveniência e oportunidade da Administração Pública – controle judicial exclusivamente quanto à legalidade e à legitimidade
– existência de vício formal no processo administrativo que tramitou pelo Tribunal de Contas – em regra, a notificação pessoal do interessado não é obrigatória e pode ser feita mediante publicação na imprensa oficial, nos termos do art. 90 da LCE nº 709/93 (Lei Orgânica do TCE) – ocorre que, no processo de tomada de contas e na hipótese em que aplicada penalidade ao responsável, é necessária a notificação pessoal, em conformidade com o disposto no art. 91 da LCE nº 709/93 – de fato, há prova de ofensa à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, pois apenas a Municipalidade apresentou defesa no processo administrativo, sendo que a multa foi aplicada em desfavor do ex-servidor – necessidade de anulação – precedentes do TJSP. Sentença reformada para fins de julgar procedente o feito. Recurso do autor provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1058111-39.2016.8 .26.0053 São Paulo, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 28/07/2023, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/07/2023). (GRIFO).

Dessa forma, fora comprovado o ato ilegal atentatório do TCE ao direito subjetivo das servidoras, devendo receber as progressões funcionais em seus vencimentos, de acordo com as leis supracitadas e Súmula 85 do STJ.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso do Estado do Pará,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2025